Tribunal: TJDFT
Processo: 0725844-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em apelação parcialmente provida para, após acolher a preliminar de cerceamento de defesa, cassar a r. sentença recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em estabelecer se há omissão e contradição/obscuridade no acórdão recorrido e prequestionar os dispositivos legais citados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. Não se nota disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão nem argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, o que afasta a caracterização de contradição interna ou obscuridade.
5. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, conforme firme jurisprudência deste e. Tribunal, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese.
6. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que estejam presentes vícios apontados, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.